Tribunal: TJSP
Processo: 2299887-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de retificação de cálculo para fins de progressão de regime – Impossibilidade – Matéria que deve ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução – O presente writ não é meio idôneo para se obter o pretendido, vez que seria necessária uma análise aprofundada, o que é incabível nos estritos limites do habeas corpus - Indeferimento in limine da impetração.